Tribunal: TJES
Processo: 5002559-13.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-13.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEVANIR LEMKE GAGNO

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002559-13.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DEVANIR LEMKE GAGNO

RECORRIDO:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
DEVANIR LEMKE GAGNO
em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, alegando, em síntese, que por repetidas vezes, no dia 21/01/2024, a energia elétrica de sua residência sofreu quedas, resultando na queima do motor de sua geladeira. Em razão do ocorrido, a requerente buscou a empresa ré, para tentar reparar o prejuízo material sofrido, contudo, o seu pleito não foi atendido. Diante do exposto, requer a condenação da requerida a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, imperioso destacar que o eletrodoméstico apontado como objeto da lide, já passou pelos reparos necessários, não sendo possível a realização de perícia técnica no aparelho. Neste sentido, torna-se impossível averiguar a causa exata da falha ocorrida, uma vez que não há provas que forneçam indícios suficientes da origem da falha que provocou a queima do motor do eletrodoméstico.

7. Nesta esteira, ante a ausência de provas mínimas necessárias, seria necessária a reforma do ato sentencial para que seja julgado o mérito e reconhecida a improcedência dos peitos autorais.

8. Todavia, ante a possibilidade de
reformatio in pejus
e considerando que a Requerente, ora Recorrente, buscou a via recursal visando a procedência de sua demanda, deixo de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)